Tribunal: TJMT
Processo: 1002660-64.2021.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002660-64.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NILSON RICARDO PEREIRA - CPF: 070.389.668-71 (EMBARGANTE), ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - CPF: 817.370.926-20 (ADVOGADO), KARIN REGINA KUSCHNAROFF VENTURINI - CPF: 265.411.888-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 03.903.577/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 03.903.577/0001-00 (REPRESENTANTE), LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VERA LUCIA LOPES DA SILVA - CPF: 181.392.758-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAUDE – DEVER DO ESTADO – ART. 196, DA CF – TRATAMENTO DE COVID-19 – NECESSIDADE DE UTI – INTERNAÇÃO EM REDE PARTICULAR – TRANSFERÊNCIA PARA REDE PÚBLICA – RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Nilson Ricardo Pereira em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1002660-64.2021.8.11.0055 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato de que, apesar de ter sido atendido pelo Escritório Regional de Saúde de Cáceres, onde se constatou que o mesmo havia contraído COVID-19 e estava com Insuficiência Renal Aguda, sendo necessária a sua imediata internação na UTI, não foi possível sua internação na unidade pública de saúde, devido à ausência de vagas de UTI com respirador e aparelhos de hemodiálise.

Segue sustentando, que a sua internação em hospital particular só foi necessária devido à desídia do poder público, que não disponibilizou vaga em UTI para o paciente, apesar de devidamente solicitado, de forma que a família precisou recorrer a empréstimos com amigos e demais familiares, para conseguir arcar com o pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referente a 05 (cinco) diárias de internação no hospital particular.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 177886195), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto
por Nilson Ricardo Pereira visando a reforma do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1002660-64.2021.8.11.0055 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em omissão
quanto ao fato de que, apesar de ter sido atendido pelo Escritório Regional de Saúde de Cáceres, onde se constatou que o mesmo havia contraído COVID-19 e estava com Insuficiência Renal Aguda, sendo necessária a sua imediata internação na UTI, não foi possível sua internação na unidade pública de saúde, devido à ausência de vagas de UTI com respirador e aparelhos de hemodiálise, bem como a alegação de que a sua internação em hospital particular só foi necessária devido à desídia do poder público, que não disponibilizou vaga em UTI.

Isso porque, conforme bem fundamentado no v. acórdão,
caberia à parte autora, ora embargante, antes de efetuar as despesas com a aquisição particular do medicamento, requerer ao Judiciário a autorização prévia a todo procedimento que se fizesse necessário, o que não ocorreu.

Assim, repisa-se que, consoante bem observado pelo condutor do feito, não restou demonstrada a autorização judicial, para que antecipadamente e em regime de urgência, o autor desembolsasse os custos com o tratamento médico vindicado na rede particular e sequer consta dos autos qualquer requerimento de medida constritiva para a efetivação da prestação estatal, razão pela qual é incabível o ressarcimento na espécie.

Logo, surge a presunção de que o demandante e/ou seus familiares tinham condições de custear o procedimento, tanto que o fizeram.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Superada essa questão, em que pese às alegações do apelante, in casu, não se olvida que o cidadão, enfermo e carente de recursos financeiros, tem o direito de exigir dos entes públicos tratamento indispensável à sua saúde, entretanto, não se mostra razoável estender esse direito à obtenção do equivalente em dinheiro para quitar o preço da aquisição particular despida de autorização judicial.

Desse modo, em havendo judicialização do fornecimento de tratamento médico, cabe ao Magistrado condutor da ação decidir se a própria parte estará autorizada a despender dos valores para tratamento, estabelecendo as condições para a devida prestação de contas.

Assim, caberia à parte autora, antes de efetuar as despesas com a aquisição particular do medicamento, requerer ao Judiciário a autorização prévia a todo procedimento que se fizesse necessário, o que não ocorreu.

Dessa forma, consoante bem observado pelo condutor do feito, não restou demonstrada a autorização judicial, para que antecipadamente e em regime de urgência, o autor desembolsasse os custos com o tratamento médico vindicado na rede particular e sequer consta dos autos qualquer requerimento de medida constritiva para a efetivação da prestação estatal, razão pela qual é incabível o ressarcimento na espécie.

Isso porque, surge a presunção de que o demandante e/ou seus familiares tinham condições de custear o procedimento, tanto que o fizeram
.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – PROCEDIMENTO DE RETIRADA DO CATETER – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL – BLOQUEIO DE IMPORTÂNCIA PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – INCABÍVEL - DESPESAS NÃO AUTORIZADAS PELO JUÍZO – AGRAVO DESPROVIDO.

Havendo judicialização do fornecimento de tratamento médico, cabe ao magistrado condutor da ação decidir se a própria parte estará autorizada a despender os valores extras para tratamento, estabelecendo as condições para a devida prestação de contas.

Cabe à parte requerer ao juízo autorização judicial prévia a toda aquisição que se fizer necessária, não se mostrando razoável estender esse direito à obtenção do equivalente em dinheiro para quitar o preço da aquisição particular (despesas extras) despida de autorização judicial
.” (RAI n. 71.215/2014, 3ª Câmara Cível, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 06.10.2015 – negritei).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E TRATAMENTO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA – IMPOSSIBILIDADE – MULTA COMINATÓRIA AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. Cabe à parte requerer ao Juízo autorização judicial prévia a toda aquisição que se fizer necessária, não se mostrando razoável estender esse direito à obtenção do equivalente em dinheiro para quitar o preço da aquisição particular despida de autorização judicial
.

3. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer.” (RAC/REEX n. 88.777/2017, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.08.2018 – negritei).

À vista disso, não há que se falar em ressarcimento das despesas médicas efetuadas pelo recorrente
.”
(id. 174086158 – negritei e grifei).

À vista disso, na verdade, as digressões do embargante com relação aos supostos vícios têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão alegada nos presentes embargos, já que inexistente.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese do embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa do embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que a embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão, para na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelo embargante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023